Tribunal: TJSP
Processo: 1037334-91.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c.c. obrigação de fazer – Cobrança de multas, tributos e seguro obrigatório sobre motocicleta alienada pelo autor – Sentença que afastou a responsabilidade do alienante pelo pagamento dos débitos incidentes sobre o veículo desde a data da comunicação da venda ao órgão de trânsito (19.12.2018) – Inadmissibilidade –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c.c. obrigação de fazer – Cobrança de multas, tributos e seguro obrigatório sobre motocicleta alienada pelo autor – Sentença que afastou a responsabilidade do alienante pelo pagamento dos débitos incidentes sobre o veículo desde a data da comunicação da venda ao órgão de trânsito (19.12.2018) – Inadmissibilidade – Transmissão do bem realizada mediante reconhecimento de firma no documento de transferência de propriedade do veículo em data anterior (12.07.2018) - Responsabilidade do notário informar a Secretaria da Fazenda acerca da alienação do bem, nos termos do Decreto Estadual no 60.489/14 e da Lei Estadual n. 13.296/08 – Autor que deve ficar desonerado dos débitos incidentes sobre o veículo desde a data de sua venda - Sentença reformada – Ação procedente – Recurso provido.